Tribunal: TJES
Processo: 0019278-96.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019278-96.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOELSON MOREIRA PINHEIRO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009/STJ EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS SEM COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que determinou a abstenção de descontos nos vencimentos de Joelson Moreira Pinheiro, a título de reposição estatutária, e a restituição dos valores descontados. Os apelantes sustentam a legalidade dos descontos, com base no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e no princípio da autotutela, além de defenderem a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de realização de descontos nos vencimentos do apelado, a título de reposição estatutária, considerando o pagamento indevido de adicional por tempo de serviço, e (ii) a incidência de contribuição previdenciária sobre valores sabidamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento a maior decorreu de erro administrativo na aplicação do art. 303 da Lei Complementar nº 46/94, o que caracteriza erro operacional da Administração, não havendo qualquer comprovação de má-fé ou contribuição do servidor para o equívoco.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, definiu que valores pagos indevidamente em decorrência de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação de boa-fé. Contudo, os efeitos da decisão foram modulados, aplicando-se apenas a processos distribuídos após 19/05/2021, o que não abrange o presente caso, ajuizado em 30/05/2012.

Prevalece, portanto, o entendimento anterior do STJ, que presumia a boa-fé objetiva dos servidores públicos em hipóteses de erro administrativo, sendo indevida a devolução de valores recebidos nessa qualidade, sobretudo em razão do caráter alimentar das verbas.

O fato de o apelado, servidor público, não deter expertise para aferir a exatidão dos cálculos realizados pela Administração reforça a presunção de boa-fé no recebimento do adicional de tempo de serviço em valor superior ao devido, não havendo indício de conduta dolosa, fraudulenta ou desleal.

A previsão de reposição estatutária no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não autoriza a realização de descontos de forma automática, exigindo-se, para tanto, a comprovação de má-fé do servidor, o que não ocorre no presente caso.

Assiste razão à autarquia em seu apelo, pois, ainda que indevidos, os valores integraram os vencimentos do servidor, de modo que devida a incidência da contribuição previdenciária, dado o caráter contributivo retributivo do regime previdenciário, não havendo falar em devolução do quantum descontado pelo IPAJM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Apelação do IPAJM provido.

Tese de julgamento:

Pagamentos indevidos realizados a servidores públicos em decorrência de erro administrativo não são passíveis de devolução quando recebidos de boa-fé, salvo comprovação de má-fé ou contribuição do servidor para o erro.

A modulação dos efeitos do Tema 1.009/STJ impede sua aplicação a processos ajuizados antes de 19/05/2021, prevalecendo o entendimento de que valores pagos por erro administrativo não devem ser devolvidos quando recebidos de boa-fé.

Ainda que indevidos, os valores integraram os vencimentos do servidor, de modo que devida a incidência da contribuição previdenciária, dado o caráter contributivo retributivo do regime previdenciário, não havendo falar em devolução do quantum descontado pelo IPAJM..

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, §11; LC Estadual nº 282/2004, art. 16, II; LC Estadual nº 46/94, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021 (Tema 1.009/STJ);

TJES, Apelação Cível nº 0013850-89.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado em 26/02/2024;

TJES, Apelação Cível nº 0012442-41.2015.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 09/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao do IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019278-96.2012.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOELSON MOREIRA PINHEIRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em razão da sentença de fls. 192/194, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOELSON MOREIRA PINHEIRO, no bojo da ação ordinária por ele ajuizada, determinando que os apelantes se abstenham de realizar descontos nos seus vencimentos e lhe restituam os valores já descontados a título de reposição estatutária.

Em suas razões recursais (fls. 195/199) sustenta o Estado a legalidade da reposição estatutária, a qual, na situação em apreço, encontra respaldo no princípio da autotutela administrativa.

Por sua vez, o instituto de previdência (id. 8511100) aponta que os descontos realizados a título de FF/IPAJM mensal correspondem à incidência da contribuição previdenciária devida pelo servidor ativo para fins de aposentadoria, sendo indevida qualquer restituição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos
.

Inconformados com a conclusão de ser descabida,
in casu,
a reposição estatutária, o IPAJM e o Estado do Espírito Santo defendem a legalidade dela que, além de encontrar respaldo no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, decorre do princípio da autotutela.

Assim, cinge-se a essa questão a controvérsia recursal.

Na hipótese
sub examine
, o recebimento de valores a maior pelo recorrido decorreu do fato de que, em razão da não aplicação do art. 303, da Lei Complementar n. 46/94, houve equívoco no pagamento do seu adicional por tempo de serviço.

Na sentença, compreendeu o julgador de origem que o montante foi recebido de boa-fé pelo apelado, circunstância que lhe escusa do dever de devolver a quantia recebida a maior, porquanto derivada de erro da própria administração pública.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1.009, fixou a seguinte tese: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.

Logo, extrai-se que, caso o pagamento a maior resulte de erro administrativo, operacional ou de cálculo, a regra é a devolução do excedente,
a não ser que o servidor comprove sua boa-fé objetiva na percepção de tais valores
.

Na situação em tela, alega-se que o pagamento a maior ocorreu por erro administrativo, porquanto o servidor só passou a ter direito ao percentual de 15% no ano de 2006, quando completou 15 anos de serviço público, e não em 2001 como foi concedido anteriormente, sendo o erro constatado posteriormente.

Dessa forma, a tese firmada no julgamento do tema 1.009 seria aplicável ao caso em exame, impondo a averiguação da comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário no recebimento dos valores excedentes.

Todavia, a Corte da Cidadania modulou os efeitos para aplicação da tese firmada, da seguinte forma: “
Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”
(STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021,
DJe 19/05/2021
).

Portanto, considerando que este feito foi ajuizado em momento anterior, na data de 30 de maio de 2012, não há falar na aplicação do mencionado precedente vinculante.

Aplicável ao caso, então, o entendimento que vinha sendo adotado anteriormente pelo colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBSERVÂNCIA. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do RESP. 1.769.209/AL, consolidou a orientação de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2. Houve a modulação dos efeitos definidos no referido representativo da controvérsia, ficando estabelecido que somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do respectivo acórdão (ocorrida em 19/05/2021).
3. Hipótese em que a ação foi distribuído na primeira instância em 2018, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento anterior do STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração, não seria devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público
.
4. Consoante o entendimento desta Corte, o simples silêncio da parte não afasta a boa-fé, que é presumida.

(STJ; AgInt-EDcl-REsp2. 039.927; Proc. 2022/0365662-4; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 30/06/2023)

In casu
, embora a questão possa parecer evidente e até mesmo trivial para os entes públicos, não se pode dizer o mesmo do servidor, o qual, além de não deter conhecimento aprofundado sobre o quantum exato que lhe seria devido em decorrência dos adicionais, usualmente acredita na presunção advinda dos atos da Administração, mormente em se tratando de aplicação de texto legal, com esteio no princípio da legalidade (art. 37 da CF).

No ponto, relembro que aquele Tribunal Superior já havia fixado tese no sentido de que "
quando a Administração Pública
interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
"
(Tema 531)
.

Neste caso, o processo funcional apresentado com a contestação revela que os adicionais foram conferidos ao servidor após o regular trâmite administrativo,
inclusive com expedição de certidão de tempo de serviço,
não cuidando a administração de observar as disposições do art. 303 da LC 46,
embora vigente desde o ano de 1994.

A propósito do assunto, destaco alguns julgados desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1009/STJ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA REPETITIVO 905/STJ – ART. 3º DA EC 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.
1. Em 2021, o colendo STJ julgou o tema repetitivo 1.009, fixando a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”; 2. Ocorre que o próprio colendo STJ entendeu por modular os efeitos da aplicação da referida tese, de modo que os seus efeitos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021; 3. Por esta demanda ter sido proposta em 17/05/2019, ou seja, antes da publicação do julgamento do tema repetitivo 1.009, ocorrida em 19/05/2021, a ela não se aplica a aludida tese. Em verdade, aplica-se o entendimento anterior do colendo STJ, no sentido de que, na hipótese de erro operacional da Administração Pública, não seria devida a devolução de valores recebidos pelo servidor público, pois era presumida a sua boa-fé objetiva. Precedentes do STJ; 4. Destaca-se que não foi ilidida a presunção da boa-fé da apelada, pois como bem pontuou o douto Juízo de origem na sentença, “o próprio IPAJM admite em sua contestação que a autora saberia que seu benefício não seria integral, mas em momento nenhum justifica as razões do pagamento, isto pois, o ato de concessão é exclusivo da autarquia mencionada. Ora, não é possível imputar à autora a expertise necessária para efetuar os complexos cálculos previdenciários necessários à fixação dos valores devidos, especialmente considerando que no caso em tela a aposentadoria deu-se de forma compulsória”
. 5. Por força do efeito translativo da apelação, modifica-se parcialmente a sentença, para determinar que, sobre o montante condenatório, até 09/12/2021, incida juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema Repetitivo 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, deverá incidir a Taxa Selic, uma única vez, a título de correção monetária e juros de mora, na forma do art. 3º da EC 113/2021; 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada, a partir do efeito translativo da apelação. (TJES. Apelação Cível nº 0013850-89.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Data do julgamento 26/02/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido.
II - Com base nisso, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente.
IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES. Apelação Cível nº 0012442-41.2015.8.08.0012. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 09/10/2023).

Nesse aspecto, embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado indistintamente, de modo que, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé por parte do apelado, deve-se presumir que ele não deu causa ao pagamento equivocado efetuado pela Administração.

Por fim, entendo assistir razão à autarquia em seu apelo, pois, ainda que indevidos, os valores integraram os vencimentos do servidor, de modo que devida a incidência da contribuição previdenciária, dado o caráter contributivo retributivo do regime previdenciário, não havendo falar em devolução do quantum descontado pelo IPAJM.

De conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado e DOU PROVIMENTO ao do IPAJM para afastar a determinação de restituição das aludidas contribuições.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em face do Estado, porquanto se trata de sentença ilíquida, incumbindo à fase de liquidação o arbitramento da verba, com a consideração do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Lado outro, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do IPAJM, cujo percentual será fixado em sede de liquidação, com as ressalvas do art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)